Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-48.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. PRETENSÃO FORMULADA PELA AVÓ PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TIA MATERNA. FORTES LAÇOS DE AFINIDADE E AFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As questões que envolvam guarda e visitas devem ser analisadas buscando o melhor interesse da criança.

2. O acervo probatório produzido nos autos demonstra que o núcleo familiar da tia materna possui fortes laços de afinidade e afetividade com a criança, que chama a tia e o tio, que cuidam dele desde que ele contava com 1 (um) ano de idade, de mãe e pai, sendo as principais referências para o infante.

3. Nesse contexto, para a atribuição da guarda a outra pessoa é imprescindível a comprovação de fato desabonador e prejudicial à saúde física, psíquica e à integridade da criança, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Recurso conhecido e não provido.